Tribunal: TJES
Processo: 0000215-74.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-74.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERRY ADRIANO MATOS DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000215-74.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JERRY ADRIANO MATOS DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DE FLAGRÂNCIA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES JUDICIAIS GENÉRICOS OU INIDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade das provas obtidas no imóvel em que o réu se encontrava, sob o argumento de desvio de finalidade no cumprimento de mandado de prisão e realização de busca exploratória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a diminuição da fração aplicada pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida no interior do imóvel em que o recorrente foi localizado durante diligência destinada ao cumprimento de mandado de prisão, diante da alegação de desvio de finalidade e busca exploratória; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração aplicada pela agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no imóvel é lícito quando a diligência possui finalidade previamente determinada de cumprir mandado de prisão contra o próprio acusado, visualizado no interior da residência, e a atuação policial não se funda apenas em denúncia anônima ou suspeita genérica.

A constatação de forte odor de maconha e a localização de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico durante a execução da ordem judicial configuram elementos concretos indicativos de situação flagrancial, o que afasta a alegação de busca exploratória ou incursão indiscriminada.

Os relatos de policiais constituem meio idôneo de prova quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente apenas com fundamento na consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de modo diverso, pois tais elementos integram o juízo ordinário inerente ao tipo penal.

O espírito de ganância não justifica, por si só, a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, por constituir motivação comum à prática delitiva.

As consequências do crime não podem ser negativadas de forma genérica com base nas mazelas abstratas do tráfico de drogas, já consideradas pelo legislador na cominação da pena.

A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com fundamento em condenações criminais anteriores, pois estas podem servir, quando cabível, à análise dos antecedentes, mas não à desvaloração da personalidade ou da conduta social.

A existência de condenação anterior definitiva autoriza a negativação dos maus antecedentes quando não utilizada na segunda fase para caracterizar a reincidência.

A conduta social pode ser negativada quando a prova oral demonstra envolvimento reiterado do acusado com o tráfico de drogas na região, em circunstância concreta que extrapola a mera referência a registros criminais pretéritos.

As circunstâncias do crime justificam maior reprovação quando a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, a balança de precisão, o material de embalo, a faca com resquícios de droga, as anotações vinculadas à mercancia ilícita e o dinheiro em espécie indicam maior estruturação da atividade criminosa.

A reincidência autoriza o acréscimo de 1/6 na segunda fase da dosimetria, diante de condenação transitada em julgado utilizada para esse fim.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da reincidência, do quantum da pena e das circunstâncias concretas do delito.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante do quantum da reprimenda e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É lícito o ingresso domiciliar realizado para cumprimento de mandado de prisão contra o acusado quando, no curso da diligência, elementos concretos indicam situação de flagrância relacionada ao tráfico de drogas. 2. A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, como consciência da ilicitude, ganância comum ao tráfico e consequências abstratas do delito. 3. Condenações pretéritas não autorizam a valoração negativa da personalidade, mas podem fundamentar maus antecedentes quando não utilizadas para caracterizar reincidência. 4. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento e os instrumentos vinculados à mercancia ilícita autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, HC nº 950.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.476.852/GO; STJ, AgRg no AREsp nº 1.796.538/PR; STJ, AgRg no HC nº 632.550/RJ; STJ, EAREsp nº 1.311.636/MS; STJ, HC nº 905.160/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000215-74.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JERRY ADRIANO MATOS DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Jerry Adriano Matos da Silva
interpôs apelação contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
12 anos de reclusão
e 1.200 dias-multa, em regime inicial
fechado
.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de março de 2024, por volta das 20h, no local conhecido como “Invasão”, no bairro Santa Mônica, em Guarapari, o recorrente, agindo livre e conscientemente, armazenava, mantinha em depósito e preparava para venda substâncias entorpecentes, tendo sido preso após policiais civis, com apoio da Polícia Militar, deslocarem-se ao endereço para apurar notícia de que ele, então foragido da justiça, estaria no imóvel, ocasião em que o visualizaram pela janela, ingressaram na residência para cumprimento do mandado de prisão e, diante de forte odor de drogas, localizaram 195 buchas pequenas de maconha, 61 buchas grandes de maconha, meio tablete da mesma substância, balança de precisão, material de embalo, caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 190,00 em espécie.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas em razão do ingresso dos policiais no imóvel em que se encontrava, ao argumento de que teria havido desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, com verdadeira busca exploratória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a diminuição da fração utilizada para a agravante da reincidência.

Pois bem. O recurso comporta
parcial provimento.

Inicialmente, a alegação de nulidade
não merece acolhimento
.

A diligência policial possuía
finalidade previamente determinada
, consistente no cumprimento de mandado de prisão em aberto contra o próprio recorrente, que foi visto, pela janela, no interior do imóvel.

Ao perceber a presença dos agentes, o acusado
escondeu-se na residênc
ia, ocasião em que os policiais ingressaram no local para efetivar a ordem judicial e constataram
forte odor de maconha
.

Não se tratou, portanto, de ingresso domiciliar fundado apenas em denúncia anônima ou suspeita genérica.

Também
não se identifica o alegado desvio de finalidade
.

A prova oral demonstra que o ingresso no imóvel ocorreu para cumprimento do mandado de prisão e que a apreensão dos entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico
decorreu da constatação, no curso da diligência, de elementos concretos indicativos de situação flagrancial.

O
policial Rogério Siqueira Santos
relatou que a equipe realizava diligências com o objetivo específico de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva existente em desfavor do recorrente, ocasião em que o visualizou na janela do imóvel, circunstância que motivou o ingresso no local para efetivação da ordem judicial.

No mesmo sentido,
o policial Juatan Oliveira Couto
afirmou que, ainda do lado externo da residência, já era perceptível forte odor característico de maconha, confirmando que a localização da droga ocorreu durante a execução da diligência voltada ao cumprimento do mandado de prisão.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os
relatos de policiais
constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025), o que
não se verificou no presente caso
.

A apreensão, nesse contexto, não resultou de incursão indiscriminada ou desvinculada da finalidade inicial da diligência. Decorreu da constatação, no curso do cumprimento do mandado, de
elementos concretos indicativos de flagrância
.

Nesse sentido, em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito no interior da residência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, em casos de flagrante de tráfico de drogas, a entrada no domicílio pode ocorrer sem mandado quando há fundada suspeita de crime, sendo a medida considerada válida quando observados tais requisitos (HC 608.405/PE).

5. No caso concreto, os policiais se deslocaram até a residência do paciente para cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor contudo não obtiveram êxito em sua localização, de modo que equipe de inteligência passou a fazer monitoramento do local, ocasião em que, em determinado momento, foi visualizado veículo que parou em frente a residência, sendo colocada uma mala no veículo o que foi avisado via rádio. Após outra equipe policial realizar abordagem e busca veicular, a mala foi encontrada, contendo em seu interior 26 (vinte e seis) tabletes de Maconha, pesando cerca de 27,5 kg (vinte sete quilogramas e quinhentos gramas), ocasião em que foi montado cerco na residência, oportunidade em que foi possível aos policiais visualizarem os acusados dispensando drogas para os telhados vizinhos, o que configurou justa causa para o ingresso no imóvel sem autorização judicial, diligência que resultou na apreensão de mais substâncias entorpecentes.

6. A alegação de nulidade das provas derivadas não prospera, pois os elementos indicam que a atuação policial foi amparada em circunstâncias que configuraram flagrante delito, afastando a ilicitude da medida.

7. A análise do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência, considerando a legalidade da diligência e a inexistência de prova ilícita. [...] (STJ, HC n. 950.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)

Assim,
não há nulidade a ser reconhecida,
permanecendo hígida a condenação.

Quando a dosimetria da pena, contudo,
comporta reparo.

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada em
10 anos de reclusão
e 1.000 dias-multa, tendo o juízo sentenciante reputado desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, nos seguintes termos:

[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime; os
antecedentes
são maculados, contudo deixo de valorá-los nesta fase; a
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o réu conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conhecido como traficante, já sendo alvo de operações policiais e já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, conforme depoimentos das testemunhas em juízo, não sendo uma conduta aceitável pela sociedade;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, processo nº 0000895-98.2020.8.08.0021, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, além de ser conhecido pelos policiais em razão de ser um “soldado” do tráfico local e possivelmente exercia a gerência, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado armazenou, teve em depósito e preparou para venda substâncias entorpecentes, expressiva quantidade de maconha, ocorrendo apreensão de 256 (duzentos e cinquenta e seis) buchas de maconha, expondo muitas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na sociedade, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas; as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado. [...]

A afirmação de que o acusado tinha consciência da ilicitude e podia agir de modo diverso corresponde ao juízo ordinário de
culpabilidade
já inerente ao tipo penal, não servindo, isoladamente, para exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.476.852/GO).

De igual modo, o “espírito de ganância” não ultrapassa a
motivação
comum aos delitos de tráfico de drogas, sendo insuficiente, por si só, para agravar a reprimenda (STJ, AgRg no AREsp 1.796.538/PR).

Também as
consequências do crime
não podem ser valoradas negativamente de forma genérica, com fundamento apenas nas mazelas abstratamente decorrentes do tráfico de drogas, já consideradas pelo legislador na definição do preceito secundário do tipo penal
(STJ, AGRG no HC n. 632.550/RJ
).

Além disso, incabível valorar negativamente a
personalidade
do agente em razão de condenações criminais anteriores, visto que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condenações pretéritas podem ser consideradas, na primeira fase, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
(EARESP n. 1.311.636/MS).

Contudo, a existência de condenação anterior definitiva, desde que não utilizada na segunda fase para caracterizar a reincidência, autoriza a negativação dos
maus antecedentes
(STJ, HC n. 905.160/ES).

Além disso, a
conduta social
também comporta valoração negativa, diante dos elementos concretos extraídos da prova oral, no sentido de que o recorrente era conhecido no meio policial pelo envolvimento reiterado com o tráfico de drogas na região, circunstância que, no caso, extrapola a mera referência a registros criminais pretéritos.

As
circunstâncias do crime
, por fim, igualmente justificam maior reprovação, considerada a expressiva quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a existência de balança de precisão, material de embalo, faca com resquícios de droga, anotações vinculadas à mercancia ilícita e dinheiro em espécie, tudo a indicar maior estruturação da atividade criminosa, na forma do artigo 42, da Lei de Drogas.

Portanto, afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e mantida a negativação dos
maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime
, redimensiono a pena-base para
8 anos e 9 meses de reclusão
e 890 dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes, enquanto presente a agravante da
reincidência
, diante da condenação com trânsito em julgado nos autos n.º 0004143-72.2020.8.08.0021, razão pela qual promovo o acréscimo de 1/6, fixando a pena intermediária em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1.038 dias-multa.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Assim, torno
definitiva a pena em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
e 1.038 dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, diante da reincidência, do
quantum
da pena e das circunstâncias concretas do delito, na forma do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pelo quantum da reprimenda, seja pela reincidência.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena imposta a Jerry Adriano Matos da Silva para
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1.038 dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.